Tribunal: TJDFT
Processo: 0753088-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753088-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCILENE LEMOS CEZARINO DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença coletiva no 0709007-46.2023.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação trazida pelo ente público, ora Executado, rejeitando a impugnação quanto à atualização monetária. Dentre outros pontos levantados, o Agravante alega que o STJ determinou que se aguarde o trânsito em julgado do Tema 1170 do STF. Em consulta à tramitação do RE 1.317.892 (tema 1.170), não houve o trânsito em julgado, razão pela qual suspendo a tramitação deste recurso. Após o julgamento do mérito e a certificação do trânsito em julgado pelo STF, retornem os autos à conclusão desta relatoria para análise, nos termos da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF no Tema n. 1.170, de acordo com o art. 1.040, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024 16:49:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador